Tribunal: TJPA
Processo: 0876604-69.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876604-69.2023.8.14.0301

APELANTE: MANOEL FERREIRA MONTEIRO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). INDUÇÃO A ERRO. PRÁTICA ABUSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível manejada em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e danos morais. A demanda tem como objeto contrato de cartão de crédito consignado (RCC), firmado sem o devido esclarecimento à parte autora, que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve vício de consentimento e indução a erro na contratação da modalidade RCC; (ii) se é devida a conversão do contrato de RCC em empréstimo consignado tradicional; (iii) se a cobrança caracteriza prática abusiva e má prestação de serviço; (iv) se são devidas indenização por danos morais e repetição do indébito; (v) se há provas suficientes para compensação de valores supostamente depositados; (vi) qual o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira.

4. A documentação apresentada pelo banco não demonstrou a efetiva ciência do consumidor sobre a contratação de RCC.

5. Verificada a ausência de transparência e a ocorrência de prática abusiva, impõe-se a declaração de nulidade do contrato.

6. Diante da falha na prestação do serviço e da cobrança indevida sobre benefício previdenciário, o dano moral é presumido.

7. A restituição dos valores descontados após 30/03/2021 deve ocorrer em dobro, com base em tese fixada no EAREsp 600.663/RS do STJ.

8. Inexistindo prova da efetiva disponibilização de valores ao consumidor, inexiste compensação a ser realizada.

9. A correção monetária incide pelo IPCA desde o desembolso (repetição de indébito) ou do arbitramento (danos morais). Os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme Súmulas 54 e 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação de cartão de crédito consignado (RCC) sem esclarecimento suficiente ao consumidor, induzindo-o a erro, é nula e deve ser convertida em contrato de empréstimo consignado tradicional. 2. A ausência de comprovação da entrega dos valores contratados afasta a compensação de valores e impõe a repetição do indébito. 3. O dano moral é presumido quando há desconto indevido em verba de natureza alimentar, sem consentimento válido do consumidor. 4. A repetição do indébito deve observar a modulação fixada no EAREsp 600.663/RS, com devolução simples dos valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro após essa data.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CDC, arts. 6º, III, 14, 39, V, e 51, IV e § 1º, I; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STJ, REsp 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28.04.2011; TJPA, Ap. Cív. 11696376, Rel. Des. Gleide Moura, j. 28.06.2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 27ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0876604-69.2023.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: MANOEL FERREIRA MONTEIRO

DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA: ID 23468641

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
, diante do seu inconformismo com Decisão Monocrática proferida por esta Relatora no
ID 23468641
, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
MANOEL FERREIRA MONTEIRO
em face de sentença proferida nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL proposta pelo agravado em face do banco agravante.

Transcrevo a ementa da decisão monocrática ora recorrida
(ID 23468641)
:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO (RCC). NULIDADE CONTRATUAL. INDUÇÃO A ERRO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. CDC. JURISPRUDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por MANOEL FERREIRA MONTEIRO contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do BANCO DAYCOVAL S.A., a qual buscava a declaração da nulidade de contrato de reserva de cartão consignado (RCC), a restituição em dobro dos valores descontados do seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar (i) a validade do contrato de reserva de cartão consignado (RCC), em face da alegação de indução a erro da apelante, que visava contratar empréstimo consignado tradicional; (ii) a responsabilidade civil do banco apelado por danos causados ao cliente em decorrência de cobrança indevida e prática abusiva; (iii) a necessidade de conversão da operação de RCC em empréstimo consignado tradicional; (iv) a obrigação de restituição dos valores descontados indevidamente, com a devida modulação dos efeitos; (v) a indenização por danos morais; e (vi) a compensação de valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora/apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

a) A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

b) A apelante comprovou a realização de descontos em sua conta pelo banco apelado, sem a demonstração clara e precisa da dinâmica aplicada pela instituição financeira.

c) O banco apelado, diante da hipossuficiência do consumidor, não logrou êxito em demonstrar a autenticidade da contratação, o que evidencia a má prestação de serviços.

d) A contratação de RCC é duvidosa quanto à transparência, caracterizando prática abusiva por não permitir a quitação da dívida.

e) O contrato em questão deve ser declarado nulo e convertido em um contrato de Empréstimo Consignado tradicional, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios indicadas pelo Banco Central para empréstimos desse tipo à época da contratação.

f) O dano moral é presumido in re ipsa, sendo evidentes os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela apelante em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

g) A repetição em dobro do indébito é aplicável aos descontos efetuados após 30/03/2021, enquanto a restituição simples deve ser aplicada aos descontos realizados antes dessa data.

h) A compensação de valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte apelante não restou comprovada pelo banco apelado, que não se desincumbiu do ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. "1. O contrato de reserva de cartão consignado (RCC) celebrado entre as partes é nulo e deve ser convertido em um contrato de Empréstimo Consignado tradicional, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios indicadas pelo Banco Central para empréstimos desse tipo à época da contratação. 2. O banco apelado é responsável por danos morais e materiais causados à apelante em decorrência da cobrança indevida e da prática abusiva na contratação de RCC. 3. A apelante faz jus à repetição em dobro dos valores descontados do seu benefício previdenciário após 30/03/2021 e à restituição simples dos valores descontados antes dessa data. 4. O banco apelado deve pagar à apelante indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)".

Da a referida decisão monocrática, BANCO DAYCOVAL S/A
opôs embargos de declaração (
ID 23657661
), os quais não foram acolhidos pela decisão de
ID

26211915
.

Inconformado,
BANCO DAYCOVAL S/A
interpôs o agravo interno de
ID 26638414
alegando, em síntese, que a contratação foi válida, respaldada por documentação idônea, não havendo ato ilícito apto a ensejar a devolução dos valores ou indenização. Aduz, ainda, que eventual condenação deve ser limitada à restituição simples, com compensação dos valores creditados ao recorrido, requerendo, por fim, a reconsideração da decisão ou seu julgamento pelo colegiado. Requer, ao final, o provimento do presente agravo interno para que seja reconsiderada a decisão monocrática e, consequentemente, restabelecida a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de origem; alternativamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais, a fixação do termo inicial dos juros e correção monetária a partir do arbitramento, e a compensação dos valores disponibilizados ao recorrido, sob pena de enriquecimento sem causa.

O agravado MANOEL FERREIRA MONTEIRO apresentou contrarrazões no
ID 27462200
sustentando, em síntese, a manutenção da decisão agravada por ausência de transparência e vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, configurando falha na prestação do serviço e justificando a nulidade contratual, a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de indução a erro da apelante na contratação de RCC, quando visava contratar empréstimo consignado tradicional, bem como a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados ao cliente.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu
, a agravante
não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão recorrida
, tão somente reiterando argumentos já discutidos no bojo da peça recursal.

Passo a análise dos fundamentos recursais.

DA INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte autora/agravada demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pelo banco agravante, consoante extratos colacionados nos
ID’s 19598339, 19598340, 19598345 e 19598348
.

Por outro lado, o banco agravante afirma que o desconto na conta da parte agravada se originou de contrato de reserva de cartão consignado.

Entretanto, em que pese a assertiva de que o contrato é valido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pelo autor/agravado, verifico que
não há informações claras e precisas acerca da real dinâmica aplicada pela instituição financeira
, mas apenas a indicação de que o cartão de crédito consignado contratado converte-se em verdadeira operação de empréstimo de valores, os quais, de seu turno, serão adimplidos, apenas em parte, através dos descontos ocorridos em folha de pagamento referente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelante, cabia ao banco demonstrar a autenticidade da contratação que ele sustenta ter sido firmado pela autora, o que não o fez, não tendo comprovado que o consumidor tinha pleno e claro conhecimento da operação contratada, em especial pelo “termo de consentimento esclarecido” ou por outros meios incontestes de prova.

Por estas razões, vejo que não há como provar que a parte autora/agravada tenha escolhido realizar a contratação de RCC em vez de empréstimo consignado tradicional, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

A meu ver, é duvidosa a ocorrência de transparência na contratação desta modalidade de empréstimo, haja vista não ser crível que o consumidor tenha consentido em contratar empréstimo impagável, ou seja, aceitar pagar parcelas consignadas em seus contracheques que não abatem o saldo devedor.

Ora, se se tratasse de um empréstimo consignado comum, aquele valor sacado seria divido em tantas parcelas quanto fossem necessárias para que o montante mutuado fosse sendo abatido. O abatimento se daria ao longo de alguns anos, mas haveria uma previsão para o término da avença, o que não ocorre no caso dos autos.

Imperioso destacar que o empréstimo consignável tem por objetivo facilitar o acesso a valores financeiros com taxas de juros diferenciados, contudo, essa modalidade de empréstimo denominada “RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO - RCC”, ao invés de trazer benefícios aos que a utilizam, acaba por gerar transtornos graves e constantes num endividamento progressivo e insolúvel.

Nesse diapasão, cabe declarar a abusividade da previsão contratual de cobrança de RCC, que não permite quitação da dívida. Tais práticas são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se observa do teor dos arts. 39, inciso V e 51, inciso VI, do CDC, os quais rechaçam a possibilidade de pactuação de obrigação que coloque o consumir em desvantagem exagerada.

Cumpre ressaltar que a má-fé do banco é evidente, porque contratou com o consumidor o desconto fixo no salário de um valor estabelecido por ele, sem indicar em quantas vezes seria feito esse pagamento e acrescentando a cada mês os juros rotativos e IOF, tornando impagável a dívida.

Diante do quanto delineado, vejo que o contrato celebrado entre as partes (
ID 19598365)
, deve ser declarado nulo, de forma a converter a contratação em um contrato de Empréstimo Consignado tradicional, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse tipo à época da contratação – contrato de empréstimo pessoal consignado –, desde que menor do que a cobrada.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (11696376, 11696376, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-28, Publicado em 2022-11-08)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (3095699, 3095699, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor. 4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princ& (5554561, 5554561, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTIGO 138 DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDENCIA PÁTRIA E DO TJPA. ENTENDIMENTO DE QUE O EMPRÉSTIMO DEVERÁ SER RECALCULADO COM BASE NAS REGRAS EXISTENTES PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RISCO DE DANO. IDENTIFICADO. DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISUM AGRAVADO MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (12189845, 12189845, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-05, Publicado em 2022-12-14)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

DOS DANOS MORAIS

Em seu agravo interno o banco agravante se insurge, ainda, contra a condenação em indenização por danos morais contida na decisão monocrática recorrida.

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
deve ser mantida a condenação do banco agravante a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

O banco agravante sustenta, ainda, que eventual condenação à repetição do indébito deve observar a forma simples, ante a inexistência de má-fé em sua conduta.

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes. 2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto. 3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora. 4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto. 5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022)

Da análise dos autos, constata-se que a parte autora/agravada demonstrou que
os descontos tiveram início em 14/11/2022, estendendo-se até a data do ajuizamento da ação, ou seja, 25/08/2023 (ID’s 19598339 e 19598340).

Assim, considerando que os descontos em questão se referem a período posterior a 30/03/2021 – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ -, a repetição de indébito quanto a tais descontos deve ocorrer na forma dobrada.

Acerca do assunto, colaciono o entendimento jurisprudencial:

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. (RMC) Fraude na contratação. Aplicação do CDC. Consumidora por equiparação. Ausência do contrato objeto do ajuste. Contratação nula. Descontos lançados indevidamente sobre o benefício previdenciário da autora. Falha nos serviços prestados pelo réu. Devolução dos valores. Devolução em dobro. Tese firmada em recurso repetitivo do STJ - EAREsp nº 676.608. A restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Modulação dos efeitos aos indébitos cobrados posteriormente à data da publicação do Acórdão paradigma - 30.03.2021, que afeta o presente nos descontos ocorridos após esta data. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Quantum fixado, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO do réu. RECURSO PROVIDO da autora. (TJ-SP - Apelação Cível: 1006943-68.2023.8.26.0597 Sertãozinho, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 21/03/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2024)

APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RMC – RECURSO DO AUTOR: PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – INSUBSISTÊNCIA – VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E SEGUINDO PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INSTITUIÇAO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVA A CONTRATAÇÃO, POR APRESENTAR CONTRATO DIVERGENTE DO QUESTIONADO PELO RECLAMANTE E DEMONSTRADO NO EXTRATO DO INSS - PARTE AUTORA QUE CONFESSA A PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO EARESP 622.897/RS – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS DESCONTOS REALIZADOS ATÉ 30/03/2021, E EM DOBRO DOS EFETUADOS APÓS ESSA DATA – RECURSO DESPROVIDO -SENTENÇA MANTIDA. (TJ-SE - Apelação Cível: 0002124-25.2018.8.25.0075, Relator: Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, Data de Julgamento: 23/05/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL)

DA COMPENSAÇÃO DE SUPOSTOS VALORES DISPONIBILIZADOS À PARTE AUTORA

Quanto à compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora/agravada, conforme destacado em contrarrazões à apelação
(ID 19598397, p. 24),
cabia ao banco réu a comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à demandante dos valores do contrato de mútuo, o que não restou comprovado nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido colacionados tão somente "prints" unilaterais de tela de sistema interno e/ou documentos sem autenticação
(ID 19598360, p. 13, e 19598362, p. 5)
que não servem como prova de pagamento.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Assim, nada há a ser provido nesse sentido.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Finalmente, para fins de liquidação do débito, impõe-se a observância das diretrizes normativas previstas nos artigos 389 e 406 do Código Civil, ambos atualizados pela Lei nº 14.905, de 2024, os quais disciplinam, respectivamente, a incidência da atualização monetária e dos juros legais em hipóteses de inadimplemento obrigacional, inclusive nas relações de natureza extracontratual.

Nos termos do art. 389 do Código Civil, o devedor responde, em caso de inadimplemento, não apenas pelas perdas e danos, como também pelos juros de mora, pela atualização monetária e pelos honorários advocatícios. Transcrevo:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Já quanto aos
juros moratórios
, dispõe o art. 406 do Código Civil, em sua nova redação, que, se não convencionados ou previstos expressamente, serão aplicados conforme a taxa legal, a qual, conforme § 1º do mesmo dispositivo, corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária previsto no parágrafo único do art. 389. Ainda, o § 3º do referido artigo determina que, se o resultado da aplicação da taxa legal for negativo, deverá ser considerado como zero para fins de cálculo dos juros incidentes. Colaciono:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) – grifo nosso

No presente caso, tratando-se de repetição de indébito decorrente de relação jurídica de consumo, com vício de consentimento e ausência de contratação válida, o que afasta a existência de vínculo contratual típico, impõe-se o reconhecimento de que os valores pagos indevidamente devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data do efetivo desembolso, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com incidência de juros de mora a partir do evento danoso, nos moldes do art. 398 do mesmo diploma e da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: "
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
."

No que diz respeito à indenização por danos morais, a correção monetária também deverá observar o IPCA, a partir da data do arbitramento judicial, conforme jurisprudência consolidada na Súmula 362 do STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento." Quanto aos juros de mora incidentes sobre a verba indenizatória por danos extrapatrimoniais, estes deverão ser computados a partir de cada desconto indevido realizado no benefício previdenciário, conforme entendimento firmado na Súmula 43 do STJ: "
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
.”

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo-se inalterada a decisão monocrática recorrida.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/08/2025